Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-19.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008388-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDINA XAVIER NUNES - CPF: 621.180.051-72 (APELADO), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ- COBRANÇA INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC –
dano moral configurado in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC -
quantun deve ser fixado em obediencia ao PRINCÍPIO da razoabilidade de proporcionalidade
– QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5o da CF/88.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos no.1008388-2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
proposta por VALDINA XAVIER NUNES,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes do corte do fornecimento de energia elétrica

na UC da autora,

a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros a contar da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2o, CPC/2015.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese,

da coerência do procedimento de apuração de irregularidade e consequente legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo.

Assevera que “como foi demonstrado nos autos, consta do Termo de Ocorrência de Inspeção no.682313, no ato da vistoria fora constatado a existência de “DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR”, o que demonstra que o mesmo sofreu algum tipo de alteração a fim de alterar a leitura do consumo de energia para menor, ou seja, a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor”, e, ainda, que “ no momento em que os prepostos da Concessionária realizaram a vistoria em sua U.C., a Sra. Maria estava presente, bem como, assinou o termo de ocorrência”, Num. 4716680 – Pág.3.

Aduz que a Concessionária recorrente se incumbiu em atestar a veracidade de suas alegações através da realização da aferição técnica e registro fotográficos, o que resultou na reprovação do referido aparelho, conforme o processo de irregularidade.

Destaca o fato de a irregularidade encontrada no medidor da parte autora ter sido externa ao aparelho, ou seja, a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição.

Assevera que com vistas a garantir a melhor prestação de serviço a todos os usuários, que a concessionária realiza vistorias periódicas a fim de apurar eventuais irregularidades e ao constatar que o medidor da parte recorrida continha indícios de irregularidade, procedeu sua imediata regularização.

Alega legalidade dos atos praticados pela recorrente eis que os procedimentos adotados pela concessionária foram estipulados por Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Diz que trouxe aos autos todo o deslinde processual administrativo que revela tanto a constatação da aludida irregularidade, a apuração dos valores consumidos sem o efetivo adimplemento, bem como a notificação do Consumidor, não havendo qualquer pecha de arbitrariedade nos atos da Recorrente.

No tocante ao cálculo apresentado em nota de débito, defende a apelante respeitou os limites regulamentares trazidos pelas resoluções e normas, utilizando-se de critérios técnicos para cálculo e estipulação da carga elétrica consumida no imóvel da Apelada e não paga por esta.

Alega a presunção de legalidade dos atos da concessionária, que cumpriu integralmente o que dispõe a Resolução 414/2010 – ANEEL.

Aduz que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas a demonstração do proveito econômico em detrimento dela, ou seja, apenas apurar a diferença do que deixou de ser computado.

Assim, assevera que a r.sentença merece e deve ser reformada quanto a declaração de inexigibilidade do débito, haja vista que a recorrente agiu em atenção às normas regulamentares.

Defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária, ainda que, tendo a fatura objurgada vencido sem adimplemento, a suspensão havida foi efetuada à luz das normas jurídicas vigentes e com base nos precedentes supramencionados, assim, a inocorrência de prejuízos morais. Em sendo outro entendimento, defende a necessidade de diminuição do valor fixado a título de danos morais ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no quantum fixado.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, de modo a declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela apelante quanto à apuração de irregularidade e cálculo e cobrança de recuperação de consumo, bem como a ato de cobrar os valores da parte recorrida.

Contrarrazões (Num.47176684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos no.1008388-2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
proposta por VALDINA XAVIER NUNES,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes do corte do fornecimento de energia elétrica

na UC da autora,

a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros a contar da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2o, CPC/2015.

Inicialmente defiro o requerimento formulado pela Apelante para que as intimações realizadas única e exclusivamente em nome da advogada
MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART
,
OAB/MT 20.191-A
sob pena de nulidade.

Pois bem.

Não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumir.

O CDC, por sua vez, garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
s” (art. 6o, inciso VIII).

Compulsando os autos, tenho que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis para averiguação do aparelho medidor que estava danificado.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Como senão bastasse o c. STJ já sedimentou da impossibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, somente por considerá-lo depositário de tal aparelho. A empresa, concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão (STJ REsp 1135661/RS). Confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA
.

1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.

3. In casu, constatou-se por prova técnica que o medidor encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu o consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou pagar-se do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao consumidor sponte sua.

4.
Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
, como entendeu a Corte de origem.

5. A empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão.

6. A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária,

7.
A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor.
8. Recurso Especial provido. (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) (destaquei)

Desse modo, a manutenção da inexigibilidade do débito objeto da presente referente a recuperação de consumo, consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

No tocante a
interrupção do fornecimento de energia
, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, como no caso dos autos em análise.

Isso porque a autorização legal dada pelo art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/1995, refere-se tão somente a não-quitação da conta do mês de consumo e não de diferenças apuradas em momento posterior, em razão de alteração em equipamentos de medição. Vejamos:

“Art. 6o. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...)

§ 3o. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. (STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4a Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015)

Portanto, a concessionária não pode cogitar em interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada em razão da cobrança não faturada de forma regular e por culpa da prestadora de serviço, face à essencialidade do serviço.

Com efeito, não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida pois caracterizado o defeito na prestação de serviços, d
eve responder pelo dano moral que causou.

No tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1a Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. O fornecimento de energia, bem essencial à população, constitui-se em serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da prestação, pelo que a sua interrupção deve ser efetuada dentro da legalidade. Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente. A indenização por danos morais deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, e ainda, penalizar o ofensor pela ilicitude do procedimento, evitando reincidências.” (TJMT, RAC n. 119371/2013, 5a Câm. Cív. Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021